Tribunal: TJDFT
Processo: 0726088-64.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-05
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. EFEITOS DECLARATÓRIOS. PRINCÍPIO DA ADSTRIÇÃO.
1. Na ação de exibição de documentos é possível admitir como verdadeiros os fatos que, por meio do documento ou da coisa, a teor do art. 400 do CPC.
2. A falta de dedução na inicial dos fatos que se relacionam com os documentos que a parte autora pretendia ver declarados como verdadeiros obsta a declaração pretendida, a teor do art. 492 do CPC.
3. A importância arbitrada a título de honorários sucumbenciais é julgada adequada, por se tratar de demanda de pouca complexidade e por estar a quantia de acordo com o disposto no §8o-A do art. 85 do CPC, uma vez observados os valores recomendados pelo Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil a título de honorários advocatícios
4. Apelo conhecido e desprovido.